Tribunal: STF
Processo: ARE 1460033
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. DÉFICIT ATUARIAL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR N. 15.602/21. 1. A questão afeta aos descontos previdenciários decorrentes de deficit atuarial encontra respaldo nos §§ 4º e 5º do art. 10-A da Lei Complementar 13.757/11, com redação dada pela Lei Complementar supramencionada. 2. Tal encontra respaldo no art. 41 da Constituição Estadual, no sentido de que ‘o RPPS/RS tem caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do Estado e dos servidores civis e dos militares, ativos, inativos e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial’, conforme a Emenda Constitucional n. 78/20. Nesse sentido, acrescento que o art. 46, §1º, da CERS relegou à lei complementar a regulamentação da matéria, o que deu origem à Lei Complementar n. 15.602/21, ora hostilizada. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME” (eDOC 16 – ID: 2a1b5f7a, p. 1)  



    Embargos de declaração rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, XXI, 42, § 1º, e 149, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, questiona-se a aplicabilidade da alíquota progressiva de contribuição previdenciária ao regime jurídico próprio conferido aos servidores militares.



    Sustenta-se que a cada ente federativo é atribuída a competência para instituir o regime jurídico dos militares estaduais, sendo proibido à norma editada conferir equivalência de regras provenientes do regime próprio dos servidores públicos civis.



    Afirma-se, assim, que “sendo vedada a adoção de institutos do RPPS ao sistema de proteção social dos militares enquanto norma geral, A LEGISLAÇÃO ESTADUAL NÃO PODE ESTABELECER ALÍQUOTA PROGRESSIVA (art. 40, §22), já que restrita ao modelo previdenciário dos servidores públicos civis (RPPS)” (eDOC 22 – ID: 23ead872, p. 22).



    Aduz-se que “a tutela da proteção social dos militares dentro do marco regulatório estabelecido pela Lei n. 13.954/2019 possui natureza retributiva, o que significa dizer que o Tesouro deveria suportar o custeio de seus militares, ativos ou inativos, e pensionistas militares, independentemente de fundo ou critérios de equilíbrio atuarial, em respeito aos parâmetros simétricos estabelecido pela norma constitucional e infraconstitucional, dado o caráter nacional da profissão militar” (eDOC 22 – ID: 23ead872, p. 19-20).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, recentemente, foi julgado o mérito da ADI 6.496, Rel. Min. André Mendonça, na qual se assentou a constitucionalidade da fixação de alíquotas progressivas de contribuição previdenciária para todos os servidores integrantes dos quadros estaduais, dentre eles os servidores militares. Confira-se a propósito, a ementa deste julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 19-A, 19-B E 22-A DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 274, DE 2020, DE MATO GROSSO DO SUL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, E DE MILITARES. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCREMENTO DE ALÍQUOTAS DE 11% PARA 14%. PADRONIZAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E OS PENSIONISTAS QUE PERCEBAM REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. ISONOMIA. VEDAÇÃO À TRIBUTAÇÃO COM EFEITO CONFISCATÓRIO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Preliminares rejeitadas: legitimidade ativa ad causam; impugnação genérica de diploma legal; ausência de irresignação quanto a todo o complexo normativo; sobrestamento de feito em função de tema da repercussão geral ou de ações diretas de inconstitucionalidade movidas contra a última Reforma da Previdência; distribuição, por conexão, em hipótese não contemplada pelo art. 77-B do Regimento Interno do STF. 2. Mérito. A controvérsia constitucional deduzida nos autos consiste em saber se os arts. 19-A, 19-B e 22-A da Lei Complementar estadual nº 274, de 2020, de Mato Grosso do Sul, ofendem os princípios da referibilidade, do equilíbrio financeiro atuarial, da isonomia, da capacidade contributiva e da vedação de tributo com efeito confiscatório. 3. A questão constitucional que se faz presente na ação direta encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, de modo a não encontrar guarida no repertório jurisprudencial do Tribunal os argumentos em favor de suposta ofensa ao princípio da vedação do efeito confiscatório da tributação ou ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social. Precedentes: ARE nº 875.958-RG/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2021, p. 11/02/2022, Tema nº 933 do ementário da Repercussão Geral; ADI nº 6.122/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 12/12/2022; ADI nº 7.026/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 22/08/2023; ADI nº 2.034/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20/06/2018, p. 24/09/2018; e ADI nº 5.944/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023. 4. Não ofende a capacidade contributiva ou o princípio tributário da vedação ao efeito confiscatório norma estadual que determine o incremento e padronização das alíquotas de contribuição previdenciária, em 14%, incidente sobre os servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso do Sul, com remuneração superior ao salário mínimo, com vistas a lastrear regime próprio de previdência social, nos termos do art. 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C, da Constituição da República. 5. Não há afronta ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social, por suposta ausência de exata correlação entre o acréscimo na arrecadação e os benefícios previdenciários percebidos. Ao longo da instrução processual, restou comprovado o deficit financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência social do Estado de Mato Grosso do Sul que justificava a medida fiscal ora impugnada. 6. Não viola o princípio da igualdade tributária a distinção de tratamentos tributários entre o RGPS do INSS e o RPPS/MS, porquanto não se tratam de situações equivalentes no que toca às medidas de comparações e finalidades constitucionais com aptidão para a realização desse discrímen fiscal. 7. Não arrosta o princípio da isonomia tributária a padronização no patamar de 14% das alíquotas incidentes sobre o valor das remunerações dos servidores inativos e pensionistas, que recebam proventos ou pensões em valores acima do salário mínimo. Não corresponde a vício de inconstitucionalidade, no caso dos autos, a ausência de escalonamento de alíquotas, em termos reputados suficientes pela confederação requerente, pois mencionada opção política encontra-se dentro da margem de conformação do ente estadual. A concretização da progressividade tributária, via graduação de alíquotas em contribuições previdenciárias, é uma faculdade do ente federado, nos termos do art. 149, § 1º, da Constituição da República. Trata-se do mesmo raciocínio facultativo que se logra a partir da contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas, cujos proventos e pensões superem o salário mínimo, na hipótese de existir déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, em consonância ao § 1º-A do art. 149 do Texto Constitucional. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente” (ADI 6.496, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 06.12.2023 - grifo nosso)  



    No caso, o Tribunal de origem reconheceu a competência dos entes estaduais na definição do regime previdenciário dos seus servidores, bem como que a obrigatoriedade de adoção de regimes distintos para servidores civis e militares não inviabiliza que, em determinadas matérias, a disciplina seja realizada de maneira semelhante. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) a autorização legislativa para implementação dos abatimentos diz respeito ao art. 24-E do Decreto-Lei 667/69, que dispõe que: ‘O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.’ – grifei.



    A propósito, tal encontra respaldo no art. 41 da Constituição Estadual, no sentido de que ‘o RPPS/RS tem caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do Estado e dos servidores civis e dos militares, ativos, inativos e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial’, conforme a Emenda Constitucional n. 78/20. Nesse sentido, acrescento que o art. 46, §1º, da CERS relegou à lei complementar a regulamentação da matéria, o que deu origem à Lei Complementar n. 15.602/21, ora hostilizada. 



    Assim, entendo que a sentença hostilizada ofereceu solução adequada ao caso concreto, em atenção aos parâmetros legais e jurisprudenciais inerentes à espécie, devendo ser mantida, pois, por seus próprios fundamentos, conforme permissivo contido no art. 46 da Lei n. 9.099/95: 



    (...)



    Como se vê de tais normas, o regramento que veda a extensão da disciplina previdenciária dos Servidores Civis aos Militares não proíbe que o regramento atinente a estes tenha disposições coincidentes com o daqueles.



    (...)” (eDOC 16 – ID: 2a1b5f7a)  



    Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade da fixação de alíquotas progressivas aos servidores públicos, sejam eles civis ou militares.



    Ademais, a orientação firmada pelo Tribunal de origem também está alinhada ao que decido no julgamento do RE-RG 1.338.750, tema 1.177, em que se assentou que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. Confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE 1.338.750 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: 2a1b5f7a, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente